Tribunal: TCU
Processo: 012.627/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer a adoção de providências para impedir a efetivação da aquisição anual de Fator VIII Recombinante, com dispensa de licitação por meio de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada, de forma exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aquisição do fator VIII recombinante pelo Ministério da Saúde, por dispensa de licitação, no âmbito da Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada com a Hemobrás; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. conhecer da representação constante do processo apensado (TC Processo 011.457/2022-8 ), uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. notificar da presente decisão a representante, o Ministério da Saúde e Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás); 9.4. juntar cópia desta decisão aos processos TC Processo 008.749/2011-6 e TC Processo 034.653/2018-0 , relativos, respectivamente, ao acompanhamento dos processos de transferência de tecnologia da Hemobrás e ao acompanhamento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmadas no âmbito do Ministério da Saúde; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.